Tribunal: TJSP
Processo: 1004428-04.2015.8.26.0189
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO - Recurso Extraordinário - Juízo de retratação – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento (Hemp Oil RSHO-Cannabidiol CBD 18%) - Respeito ao julgado do STF (RE no 657.718/MG) – Regulamentação dada pela Resolução RDC no 17/2015 da ANVISA e, atualmente, pela RDC no 335/2020, que estabelece o procedimento de importação e prevê a possibilidade da aquisição ser intermediada

Ementa:
APELAÇÃO - Recurso Extraordinário - Juízo de retratação – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento (Hemp Oil RSHO-Cannabidiol CBD 18%) - Respeito ao julgado do STF (RE no 657.718/MG) – Regulamentação dada pela Resolução RDC no 17/2015 da ANVISA e, atualmente, pela RDC no 335/2020, que estabelece o procedimento de importação e prevê a possibilidade da aquisição ser intermediada por unidade governamental ligada a área da saúde – Viabilidade de fornecimento do medicamento pelo ente federativo - DECISÃO NÃO RETRATADA, com acréscimos de fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004428-04.2015.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PETER LUIS
NUMATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram o retorno dos
autos, mantendo julgado, sem alteração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004428-04.2015.8.26.0189 -Voto no 20.635
2
VOTO No 20.635
APELAÇÃO No 1004428-04.2015.8.26.0189 e REEXAME NECESSÁRIO
RECORRENTE/APELADA: Fazenda Pública Estadual.
RECORRIDO/APELADO: Peter Luis Numata.
APELAÇÃO
-
Recurso
Extraordinário
-
Juízo
de
retratação Ação de obrigação de fazer Fornecimento
de medicamento (Hemp Oil RSHO-Cannabidiol CBD 18%)
- Respeito ao julgado do STF (RE no 657.718/MG)

Regulamentação dada pela Resolução RDC no 17/2015
da ANVISA e, atualmente, pela RDC no 335/2020, que
estabelece o procedimento de importação e prevê a
possibilidade da aquisição ser intermediada por unidade
governamental ligada a área da saúde
Viabilidade de
fornecimento do medicamento pelo ente federativo -
DECISÃO
NÃO
RETRATADA,
com
acréscimos
de
fundamentos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Fazenda
Pública Estadual, em face do v. acordão referente ao julgamento da
apelação (fls. 365/378) de minha relatoria, com resultado de desprovimento
do apelo e do reexame necessário, para manter a sentença de procedência
da demanda, destinada ao fornecimento de medicamento prescrito por
médico (Hemp Oil RSHO-Cannabidiol CBD 18%).
Alega, a recorrente, a Fazenda Pública Estadual, no recurso
extraordinário, a existência de repercussão geral acerca da matéria, em
que se discute o fornecimento de medicamentos importantes e sem
registro na ANVISA. Foi contrarrazoado pelo autor (fls. 403/407).
A
E.
Presidência
da
Seção
de
Direito
Público,
em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil,
determinou a volta dos autos a fim de que a Turma Julgadora, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004428-04.2015.8.26.0189 -Voto no 20.635
3
entenda pertinente, proceda à adequação do julgado ao entendimento
assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no RE no 657.718, Tema no
500, DJe de 25/10/2019 (fls. 428/429).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer em que Peter Luis
Numata discute a pretensão ao fornecimento de medicamento Hemp Oil
RSHO-Cannabidiol CBD 18%, para tratamento de “Epilepsia Generalizada
Sintomática” (CID G 40.4), que, em sede recursal, manteve a sentença que
condenou a ré ao fornecimento do fármaco pleiteado, admitindo-se a
substituição por outro (genérico) que contenha o mesmo princípio ativo.
Conforme destacado por Sua Excelência, o Presidente desta
Seção de Direito Público, a matéria em discussão foi definida na decisão
proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no RE no 657.718/MG,
que fixou o Tema no 500, a seguir transcrito:
“1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2.
A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de
medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão
judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da
ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no
13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de
registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para
doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em
renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto
terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de
medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas
em face da União”. (fls. 428).
A r. sentença julgou procedente a demanda e o v. acórdão negou
provimento ao apelo da ré e ao reexame necessário.
Eis a ementa do v. acórdão, julgado em 31/01/2017:
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Ação de obrigação de fazer - Pessoa
hipossuficiente e portadora de 'Epilepsia Generalizada Sintomática' (CID G40.4)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004428-04.2015.8.26.0189 -Voto no 20.635
4
- Medicamento prescrito por médico (Hemp Oil RSHO Cannabidiol CBD 18%) -
Obrigação do Estado - Legitimidade passiva e solidariedade dos entes públicos
- Interesse de agir
Necessidade da jurisdição sem exaurir a via
administrativa - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamento -
Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - Princípios da isonomia, da tripartição de
funções estatais e da discricionariedade da Administração não violados - Falta
de padronização do bem pretendido, limitação orçamentária e teoria da reserva
do possível - RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO
PROVIDOS, com observação.”
Ressalte-se que o v. acórdão, nos termos em que foi julgado, a
rigor, não está dissonante do entendimento já assentado no julgamento do
Supremo Tribunal Federal no RE no 657.718/MG, Tema 500, que impõe
manter o desprovimento do apelo e do reexame necessário, para manter a
procedência da demanda, pois embora o medicamento pleiteado não
possua registro na ANVISA, a sua importação está autorizada
(HTTP://portal.anvisa.gov.br/importação-de-canabidiol), conforme regulamentação
dada pela Resolução RDC no 17/2015 e, atualmente, pela RDC no
335/2020, a qual estabelece o procedimento de importação e prevê a
possibilidade da aquisição ser intermediada por unidade governamental
ligada a área da saúde (art. 3o, 2o), no caso o Estado.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA Ação de obrigação de fazer Pedido
de condenação do Estado ao fornecimento de medicamento não incorporado em
atos normativos do SUS (CANABIDOL HEMP OIL RSHO-BLEU- 17%)

Acolhimento Imprescindibilidade do medicamento pleiteado e ineficácia dos
medicamentos alternativos disponibilizados pelo SUS Incapacidade financeira
de arcar da infante autora e de sua família para arcar com o alto custo do
medicamento Autorização de importação do medicamento pela ANVISA, o que
se equipara ao registro para efeito de responsabilização do Estado ao seu
fornecimento Precedentes Requisitos cumulativos do C. STJ na oportunidade
do Tema 106 devidamente observados Intervenção judicial necessária para
garantia de direito fundamental da infante
Necessidade, contudo, de
apresentação de prescrição médica atualizada e de autorização individual de
importação no local da retirada do medicamento
Arbitramento de multa
coercitiva Manutenção Medida que tem por finalidade a efetivação da tutela
judicial Valor arbitrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto
Condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios Manutenção
Sucumbência Valor, contudo, reduzido por apreciação equitativa Remessa
necessária
e
apelação
parcialmente
providas.”
(Ap.
no
1011813-53.2019.8.26.0224, rel. Des. Renato Genzani Filho, Câmara
Especial, j. 09/03/2020);
Logo, não é o caso de modificar o julgado referente ao v. acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004428-04.2015.8.26.0189 -Voto no 20.635
5
bastando-lhe acrescer os fundamentos retro, para, assim, acolher o
retorno dos autos, para manter o desprovimento ao apelo e ao reexame
necessário, bem como a procedência da demanda.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o retorno dos autos, MANTENDO-SE
O JULGADO, sem alteração, apenas com acréscimos de fundamentos.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator